Tribunal: CARF
Processo: 13706.003197/2004-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.003197/2004-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.360 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
SIMPLES. EXCLUSÃO. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO
ELÉTRICA. ATIVIDADE NÃO VEDADA. SÚMULA CARF N° 57.
A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou
reparos em máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem,
solda, tratamento e revestimento de metais, não se equiparam a serviços
profissionais prestados por engenheiros e não impedem o ingresso ou a
permanência da pessoa jurídica no SIMPLES Federal (Súmula CARF n.o 57).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata-se do Ato Declaratório Executivo Derat/RJO n° 537.752, de 02.08.2004 (e-
fls. 5) , que excluiu o interessado do Simples Federal, a partir de 01.01.2002.
Contra a exclusão, o interessado apresentou a Solicitação de Revisão da Exclusão
do Simples-SRS, de 06.09.2004 (e-fls. 3) que foi foi indeferida em 27.10.2011 (e-fls. 15).
O interessado apresentou Manifestação de Inconformidade-MI às fls.21/22,
alegando, em suma, que o art.9°, inciso XIII, da Lei n° 9.317, de 1996, não veda a sua inclusão
no Simples Federal e, também, que o art. 20 da Instrução Normativa SRF n° 355, de 29.08.2003,
não menciona a atividade constante de sua terceira alteração contratual.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.003197/2004-75
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.360 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003197/2004-75

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/RJ1,
conforme acórdão n. 12-46.911 (e-fl. 52), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2002
SIMPLES
FEDERAL.
ATO
DECLARATÓRIO
DE
EXCLUSÃO.
ATIVIDADE
ECONÔMICA.
INSTALAÇÃO
E
MANUTENÇÃO
ELÉTRICA.
Mantém-se o Ato Declaratório de Exclusão, se não elidida a atividade
econômica que lhe deu causa.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 63), no qual
expõe os fundamentos de fato e de direito sintetizados na imagem seguinte:

É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
De acordo com o Ato Declaratório Executivo DRF/RJO n° 537.752/2004 (e-fls.
6), o Recorrente foi excluído do Simples Federal por exercício de atividade impeditiva à opção
neste regime, relativa à manutenção elétrica em edificações.
Para enfrentamento da matéria, reproduzo a base legal em que se enquadra a
exclusão do contribuinte do Simples relativa à controvérsia em debate (grifos nossos):
Lei no 9.317/96
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.360 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003197/2004-75

I -(...)
(...)
XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo
exercício dependa de habilitação profissional legalmente exigida;
(...)
A DRJ/RJ1 considerou a atividade de manutenção elétrica em edificações como
assemelhada à de engenheiro, ancorada, dentre outras fontes normativas, na Resolução Confea no
218/73 e no Ato Declaratório Normativo no 30/99 da Coordenação-Geral do Sistema de
Tributação desta SRF.
Em que pese a existência de base normativa avocada à exclusão do Simples na
situação aventada, há súmula do CARF em sentido contrário, que não equipara a atividade de
instalação e manutenção elétrica à atividade de engenharia:
Súmula CARF no 57
A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos em
máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem, solda, tratamento e
revestimento de metais, não se equiparam a serviços profissionais prestados por
engenheiros e não impedem o ingresso ou a permanência da pessoa jurídica no
SIMPLES Federal.
Portanto, assiste razão ao Recorrente.
Observo que a Súmula CARF no 57 é vinculante no âmbito do CARF, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, publicada no DOU de 08/06/2018.

Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário,
reformando integralmente a decisão de piso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital